Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-12.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REGIME JURÍDICO. SERVIDOR ACOMETIDO POR DEFICIÊNCIA FÍSICA. HORÁRIO ESPECIAL. AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA ESPECIAL. INDEFERIMENTO. ÓRGÃO JURISDICIONAL. PERSUASÃO RACIONAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

1. Hipótese de indeferimento administrativo de concessão de horário especial para agente da Polícia Civil do Distrito Federal acometido por deficiência física.

2. A Lei no 4.878/1965, que dispõe a respeito do regime jurídico dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, não prevê a concessão de horário especial aos referidos servidores, tampouco impede a aludida possibilidade. Como a União, nos termos do art. 21, inc. XIV, da Constituição Federal, tem atribuição para organizar e manter a Polícia Civil do Distrito Federal, aplica-se subsidiariamente aos servidores do mencionado órgão a Lei no 8.112/1990.

3. O art. 98, § 2o, da Lei no 8.112/1990 estabelece a possibilidade de concessão de horário especial ao servidor acometido por deficiência, desde que comprovada necessidade por junta médica oficial. 3.1. A interpretação do referido dispositivo legal poderia levar à conclusão equivocada de que somente a comprovação da “necessidade por junta médica oficial” constituiria prova apta a atestar a legitimidade da pretensão à redução da carga horária do servidor. 3.2. O órgão jurisdicional é soberano para avaliar o acervo probatório coligido aos autos nos mencionados casos, de acordo com o critério da persuasão racional, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil.

4. No caso, foram elaborados diversos laudos médicos que comprovaram a deficiência da Agente de Polícia Civil do Distrito Federal e demonstraram a necessidade de concessão do horário especial, nos moldes do art. 472 do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.